Tribunal: STF
Processo: RE 89178
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-02-23
Data de publicação: 1979-02-23

Ementa:
JÚRI. QUESITOS. JULGAMENTO ANULADO POR FALTA DE QUESITO A RESPEITO
DA ATENUANTE APLICAVEL AO CASO. DECISÃO QUE CONTRARIA O
EXPRESSAMENTE CONSIGNADO A SENTENÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO, PARA ANULAR O ACÓRDÃO RECORRIDO E RESTABELECER
O 'DECISUM' DE PRIMEIRO GRAU, CONTRA O QUAL, NESSA PARTE, NÃO SE
INSURGIU A DEFESA, QUE DE RESTO, NÃO SOFREU PREJUIZO, POR ISSO QUE
O RÉU FOI BENEFICIADO PELA ATENUANTE.